Tribunal: TJMT
Processo: 0000190-17.2018.8.11.0109
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000190-17.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANA MARIA DA SILVA - CPF: 986.177.451-34 (APELADO), FRANCIELE MARCONI MARIO - CPF: 076.084.139-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/1341-51 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações onde a parte autora nega a existência de negócio jurídico, o ônus de provar o contrato cabe à parte ré, em razão da impossibilidade de se exigir daquele a prova negativa do fato. Assim como, salientamos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, como bem ressaltado pelo Magistrado a quo na decisão guerreada, o Apelante/requerido não juntou aos autos o contrato firmado, a fim de corroborar com sua tese de legalidade da cobrança e de exercício legal de direito.

Embora a decisão que fixa astreintes não esteja abarcada pela coisa julgada, consoante tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.333.988 (Tema 706), no caso, não consta dos autos que o valor estabelecido na seja exorbitante ou excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito da apelada, pelo contrário, mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 537, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Indenização por Danos Morais nº. 000019017.2018.8.11.0109, ajuizada em seu desfavor por JOANA MARIA DA SILVA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de DECLARAR inexistente o débito no importe de R$ 5.481,88 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito e um reais e oitenta e oito centavos), confirmando a tutela antecipada concedida nos autos, que fixou multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, de forma pro rata, bem como arbitrou, a titulo de honorários advocatícios para cada advogado, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago pela parte contrária.

Em seu apelo (ID 154677243 – págs. 82/91), o Banco requerido, ora apelante, alega que o contrato firmado entre as partes seguiu a equidade, o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a função social contratual, não havendo motivo para não se respeitar o “pacta sunt servanda”.

Anota que o contrato vincula as partes, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade, de modo que a cobrança no benefício previdenciário da recorrida se deu em exercício regular de direito, vez que contratou serviços perante o banco recorrente e os utilizou.

Sustenta que o Magistrado a quo, em sede de tutela de urgência, determinou que o Banco réu providenciasse a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Entende que deve ser excluída a aplicação das astreintes fixadas, ou, ao menos, revista para fixá-la respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com um prazo razoável para cumprimento da obrigação, bem como seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado.

Requer seja dado provimento ao apelo para reformar a sentença, a fim de julgar a demanda totalmente improcedente em razão da ausência de danos morais.

Subsidiariamente, requer seja provido o recurso para reduzir o valor das astreintes arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e punição desmedida do recorrente.

Sem contrarrazões da parte apelada, apesar de intimada (ID 154677245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOANA MARIA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando que nunca manteve qualquer relação contratual com o banco requerido, todavia, no mês de junho de 2017, quando foi à casa bancária para abrir uma conta corrente, foi informada que teria uma pendência em seu nome.

Segundo o banco requerido, a pendência seria originária de um empréstimo no valor de R$5.481,88 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), no qual a autora teria sido avalista da Sra. Angélica Luciana Rodrigues da Silva.

Narrou a parte autora que nunca firmou tal compromisso com a Sra. Angélica e muito menos com o banco requerente, e que somente conhecia a referida senhora por se cliente em sua loja.

Em razão do ocorrido, afirma que ficou impossibilitada de abrir uma conta corrente conjunta com seu esposo, bem como de conseguir empréstimos.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao banco que se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por conta da dívida contraída pelo empréstimo ou, se já inserido, proceder a sua exclusão, assim como, abster-se de efetuar novas cobranças, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, pugnou pela procedência da demanda, para declarar a inexistência da contratação como avalista da Sra. Angélica, bem como da dívida por ela contraída; a condenação do banco requerido no pagamento da quantia de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), a título de indenização por danos morais, bem ainda, a condenação no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios advindos da sucumbência.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, em 27/03/2018, para determinar ao demandado que, no prazo de 05 dias, retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito ou se abstenha de inseri-lo até o julgamento de mérito da demanda ou ulterior decisão, bem como se abstenha de fazer cobranças, por carta ou telefone, relacionadas à contratação discutida, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Determinou, ainda, que o demandado forneça o contrato ou documento sobre a relação contratual com a requerente e os protocolos de atendimento, quando contestar a demanda.

Citado, o Banco requerido apresentou contestação, mas deixou de juntar o contrato discutido e os protocolos de atendimento.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo, ante a ausência da juntada do contrato aos autos pelo Réu, julgou parcialmente procedente a ação apenas para declarar inexistente o débito no importe de R$ 5.481,88 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito e um reais e oitenta e oito centavos), confirmando a tutela antecipada concedida nos autos, que fixou multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, de forma pro rata, bem como arbitrou, a titulo de honorários advocatícios para cada advogado, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago pela parte contrária.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente em razão da ausência de danos morais.

Subsidiariamente, requer seja provido o recurso para reduzir o valor das astreintes arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e punição desmedida do recorrente.

A meu ver o recurso não comporta provimento.

Primeiramente, é importante ressaltar que, nas ações onde a parte autora nega a existência de negócio jurídico, o ônus de provar o contrato cabe à parte ré, em razão da impossibilidade de se exigir daquele a prova negativa do fato. Assim como, salientamos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Na solução da hipótese em análise, interessa destacar os princípios a vulnerabilidade do consumidor e a garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, sendo reconhecidos em favor do consumidor direitos básicos: proteção à segurança, informação e efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

Como bem ressaltado pelo Magistrado a quo na decisão guerreada, o Apelante/requerido não juntou aos autos o contrato firmado, a fim de corroborar com sua tese de legalidade da cobrança e de exercício legal de direito.

Assim, a ausência de prova da contratação do empréstimo, com o qual a autora não concorda, é justamente o fundamento pelo qual o julgador de origem reconheceu a ilicitude da cobrança.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – QUANTUM PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência do contrato de empréstimo bancário nos autos, cuja juntada é de obrigação da instituição financeira, a fim de comprovar a legalidade dos descontos efetuados na conta do suposto devedor, implica que se tenha por inexistente a avença, com os consectários legais. 2. Sendo ilegal a cobrança da quantia tida por emprestada, por não decorrer de contrato bancário válido ou comprovado, impõe a restituição em dobro. Inteligência do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O valor da condenação por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de cumprir a sua função punitiva-pedagógica, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa para aquele que suportou o dano causado. 4. Sentença parcialmente reformada.” (TJ-PI, Apelação Cível: 0802974-86.2021.8.18.0026, Relator: Raimundo Nonato da Costa Alencar, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Julgamento: 10/02/2023)

O apelante entende, ainda, que deve ser excluída a aplicação das astreintes fixadas, ou, ao menos, revista para fixá-la respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com um prazo razoável para cumprimento da obrigação, bem como seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado.

Na tutela antecipada de urgência deferida, o Juízo singular determinou, em 27/03/2018, que o demandado, no prazo de 05 dias, retirasse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito ou se abstivesse de inseri-lo até o julgamento de mérito da demanda ou ulterior decisão, bem como se abstivesse de fazer cobranças, por carta ou telefone, relacionadas à contratação discutida, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mesmo intimado da tutela concedida, não consta dos autos que o Requerido tenha atendido ao comando judicial.

Embora a decisão que fixa astreintes não esteja abarcada pela coisa julgada, consoante tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.333.988 (Tema 706), no caso, não consta dos autos que o valor estabelecido na seja exorbitante ou excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito da apelada, pelo contrário, mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 537, do CPC.

O Código de Processo Civil, nos artigos 536 e 537, estabelece a possibilidade de se determinar a imposição de multa para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na fase de conhecimento. A multa deve ser “suficiente e compatível com a obrigação”.

A doutrina explica que “o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado” (in Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 581).

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto.

A rigor, a multa coercitiva sequer deveria se aplicada, uma vez que tão somente estabelecida para caso de descumprimento da ordem judicial. Logo, bastaria que o apelante cumprisse a obrigação estabelecida para que a multa cominatória não fosse aplicada.

Assim, o valor fixado atende à finalidade das astreintes de coagir o requerido/apelante ao cumprimento da tutela de urgência, e não punir eventual descumprimento.

Vejam-se as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem a natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista do seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (Código Processual Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7ª edição, p. 764).

Quanto à alegação de prazo exíguo para o cumprimento da determinação judicial, a mesma não se sustenta.

Verifica-se dos autos que a determinação judicial se deu em
27/03/2018, estipulando o prazo de 05 dias para cumprimento, contudo o Requerido/apelante queda-se inerte desde então.

Assim, não há se falar em prazo exíguo, em razão da simplicidade do procedimento para cumprimento da decisão.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO DE 24 HORAS PARA A RESTITUIÇÃO DO BEM, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DO CREDOR, DO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRAZO NÃO EXÍGUO. MULTA DIÁRIA. VIABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. 1. O prazo de 24 horas para o credor devolver o bem para o devedor, após o pagamento do débito, não se mostra exíguo, uma vez que a instituição financeira deve fazê-lo em prazo compatível com sua retomada. 2. A astreinte fixada possui caráter inibitório, objetivando compelir a parte agravante ao cumprimento da obrigação assinalada. Encontra justificativa, assim, no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento à decisão judicial. 3-O quantum arbitrado a título de multa diária (R$ 300,00 ? trezentos reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, ou, ao revés, montante ínfimo, incapaz de impedir o descumprimento da determinação judicial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5167489-58.2017.8.09.0000, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/12/2017)

Por fim, o pedido de reforma para que seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado, carece de interesse recursal.

Isso porque a decisão, que concedeu a tutela e arbitrou multa por descumprimento, fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como limitou seu valor a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença proferida.

Tendo em vista a inexistência de trabalho adicional pelo advogado da parte adversa, deixo de aplicar o § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024